Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-93.2016.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001229-93.2016.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DA ROCHA E SILVA - CNPJ: 03.403.104/0001-35 (AGRAVADO), LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA ROCHA E SILVA - CPF: 513.737.261-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL/DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456). A EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FUNDAMENTO DIVERSO. O ATO INCONSTITUCIONAL É NULO DESDE DE SUA CRIAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
In casu
, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional tornam o ato nulo desde a sua criação.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, a qual declarou a nulidade parcial da CDA em relação a cobrança de ICMS garantido e, via de consequência, declarou extinta a execução fiscal no que tange ao respectivo crédito tributário, na medida em que a matéria discutida na lide afrontaria diretamente o precedente formado pelo STF no julgamento do RE 598.677 – Tema 456 (ID 207402180).

Inconformada, a parte agravante argumenta a impossibilidade da atuação de ofício em decorrência do procedimento de compensação e da suspensão da execução fiscal aduzindo
“Não merece prosperar a decisão atacada, uma vez que o crédito fiscal objeto da Certidão de Dívida Ativa objeto em discussão está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa, conforme consta da inclusa Certidão de Dívida Ativa.”

Menciona, que
“não cabe jurisdição onde não há conflito e, ao contrário do que fez a decisão monocrática, não compete ao Poder Judiciário agir de ofício.”

Alega, ainda
“Na prática, o Poder Judiciário está ferindo o seu dever de inércia, de não agir senão quando a questão for suscitada pelas partes.”

Continua afirmando que
“Durante o período em que a Administração Pública está analisando o procedimento de compensação instaurado pelo sujeito passivo, outro caminho não há que não seja a suspensão da execução fiscal. Isso porque, tendo o sujeito apresentado, administrativamente, créditos que abrangem integralmente o débito inscrito em Dívida Ativa, não poderia a Fazenda Pública prosseguir executando-o enquanto analisa internamente seu pedido.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática objurgada determinando a devolução dos autos a origem, para o regular tramite do feito até o término do procedimento administrativo de compensação (Id: 216007688).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 2016779673).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este relator, que ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, a qual declarou a nulidade parcial da CDA em relação à cobrança de ICMS garantido e, via de consequência, declarou extinta a execução fiscal no que tange ao respectivo crédito tributário em desfavor da pessoa física e jurídica de
LUIZ CARLOS DA ROCHA E SILVA.

Contra o referido
decisum
, insurge-se a parte agravante, afirmando que o crédito fiscal objeto da CDA está em procedimento de compensação ou negociação, o que implica em confissão de dívida, resultando na renúncia de qualquer defesa e que o Poder Judiciário não deve agir de ofício, exceto quando a questão for suscitada pelas partes.

Tal observação se faz oportuna, considerando que o presente agravo
afronta diretamente o precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677 – Tema 456
.

A respeito da alegação apresentada no apelo, sobre a
possibilidade
ou
não de extinção do executivo fiscal
diante de processo de
compensação tributária
pendente de análise, esclareço o seguinte: a compensação constituiu um encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, e os artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional estabelecem uma das formas de extinção do crédito tributário,
in verbis
:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

II - a compensação;

(...)

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)”.

O Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, exigindo a criação de lei específica para sua realização.

A regulamentação da compensação de crédito em Mato Grosso pelos artigos 1° e 2° da Lei Estadual n° 7.948/2006 e artigo 7° da Lei Estadual 8.672/2007, conforme citado:

“Art. 1º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 - Fica o Poder Executivo
autorizado a proceder à compensação de créditos
líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

(...)

Art. 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 - Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor (...)”.

“Art. 7º Lei Estadual 8.672/2007- O protocolo do pedido administrativo de compensação
não extingue o crédito tributário ou não-tributário
, apenas
suspende a exigibilidade
até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”. (grifo nosso)

Portanto, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação,
o crédito tributário
terá sua exigibilidade suspensa, não sendo possível extinguir a execução fiscal com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (extinção por compensação).

Com efeito,

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.1 –
Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa
”. (TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei)

Não obstante, embora não seja possível extinguir a execução fiscal com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), referente à extinção por compensação, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação,
a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto por outro fundamento.

Na hipótese em análise,
a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, II, do CTN
, mas devido ao reconhecimento de ofício pelo Juízo “
a quo
” da inconstitucionalidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada (ICMS Garantido Integral instituído por decreto).

Isso se deve ao fato de que o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), estabeleceu a tese de que
“
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
.”.

No Estado de Mato Grosso a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, foi implementada por meio do ICMS Garantido Integral, instituído por meio do Decreto nº 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 3º Ficam
remitidos e anistiados
os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.” (grifo nosso)

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistias dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, torna-se possível a declaração de extinção do crédito tributário e, consequentemente, a extinção da execução fiscal em relação aos créditos consubstanciados em ICMS garantido integral, com fulcro no artigo 156, X do CTN c/c o artigo 924, III, do CPC, conforme cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - remissão;

(...)

X - a decisão judicial passada em julgado.”

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”.

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto
. 2. In casu,
o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.
2. In casu, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.3. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(destaquei)

Destaca-se que, mesmo na presença de compensação em trâmite, esta não possui a capacidade de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de um ato inconstitucional o anulam desde sua origem.

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024